Tribunal: TJDFT
Processo: 0701939-56.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABERTURA DE CADASTRO POSITIVO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. COMPARTILHAMENTO DE DADOS SENSÍVEIS. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A formação e consulta a banco de dados com informação de adimplemento para formação de histórico de crédito é disciplinada na Lei no 12.414/2011. A questão atinente à comunicação acerca da abertura de cadastro em banco de dados relativos à pessoa natural é regulamentada no art. 4o da referida legislação.
2. Ainda que se entenda que a Acionada não comprovou adequadamente a comunicação acerca da abertura de cadastro positivo em nome do consumidor – pois apresentou tela sistêmica unilateral para tanto –, o mero descumprimento da norma, por si só, não é suficiente para ocasionar danos morais ao titular dos dados cadastrados.
3. A inscrição do consumidor em plataformas de negociação de dívidas e cadastro positivo não resulta em restrição cadastral e destina-se exclusivamente a auxiliar no adimplemento dos débitos, na medida em que o acesso é restrito ao usuário e às empresas fornecedores de produtos/serviços, não sendo possível a consulta pública.
4. Não se vislumbra conduta abusiva das Rés pelo cadastro do Autor na referida plataforma, o que afasta a existência de dano moral, sobretudo porque não se demonstrou prejuízo ou inconveniência decorrente da inclusão do consumidor no referido cadastro.
5. Apelação conhecida e não provida.